Tribunal: TJES
Processo: 5010636-72.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Seqüestro e cárcere privado; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010636-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DENILSON LOUBACK DA CONCEICAO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCIMAR CORTEZ
, em face de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000026-23.2022.8.08.0000.

O impetrante alega, em síntese, a necessidade de trancamento da ação penal, uma vez que as provas da materialidade e autoria do delito decorreram de violação de domicílio, sendo, portanto, nulas.

Sustenta ainda a inexistência do
periculum libertatis
a justificar a manutenção da prisão preventiva, uma vez que o laudo pericial juntado aos autos indicou a necessidade de tratamento ambulatorial para a psicopatologia que acomete o paciente.

Pugna pela concessão liminar da ordem, determinando-se a expedição do alvará de soltura, e, ao final, pela concessão da ordem, trancando-se a ação penal ou, subsidiariamente, revogando-se a prisão preventiva do paciente.

Decisão de ID nº 3679904, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 3712333).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3895109), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCIMAR CORTEZ
, em face de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000026-23.2022.8.08.0000.

O impetrante alega, em síntese, a necessidade de trancamento da ação penal, uma vez que as provas da materialidade e autoria do delito decorreram de violação de domicílio, sendo, portanto, nulas.

Sustenta ainda a inexistência do
periculum libertatis
a justificar a manutenção da prisão preventiva, uma vez que o laudo pericial juntado aos autos indicou a necessidade de tratamento ambulatorial para a psicopatologia que acomete o paciente.

Pugna pela concessão liminar da ordem, determinando-se a expedição do alvará de soltura, e, ao final, pela concessão da ordem, trancando-se a ação penal ou, subsidiariamente, revogando-se a prisão preventiva do paciente.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento anteriormente externado quando da análise do pleito liminar, vejamos:

Ab initio
, como assentado na decisão liminar, verifica-se que as matérias arguidas pelo impetrante não foram objeto de análise pela autoridade coatora, eis que, em uma singela análise da resposta à acusação (pp. 01/05 – ID nº 3665712) e do pedido de revogação da prisão preventiva (pp. 01/02 – ID nº 3666029) não há nenhuma menção a suposta nulidade das provas.

Nessa linha, a apreciação de tais matérias por este Órgão representaria indevida supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência pátria, na esteira do entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 54, § 2.º, INCISO V, E ART. 60, AMBOS DA LEI N. 9.605/1998, NA FORMA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. SUPOSTA ILICITUDE DE PROVA. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Sob pena de indevida supressão de instância, não pode esta Corte enfrentar diretamente questões não apreciadas pelo Tribunal de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o que ocorre na espécie quanto à alegação de fato novo consubstanciado na nulidade de auto de infração e pleito de consequente nulidade da ação penal.
2. "A ocorrência de fato novo desafia a ação de revisão criminal, até porque a matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sendo incabível o conhecimento originário da questão por este Superior Tribunal" (AgRg no HC n. 481.415/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 04/02/2019). 3. Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando para obtenção de pronunciamento judicial acerca do mérito de impetração que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 709.027/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Em que pese a possibilidade da concessão da ordem de ofício, não vislumbro flagrante ilegalidade a justificar a atuação
ex officio
desta Corte.

No caso, o paciente fora denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 148, § 1º, I e IV, e 329, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, uma vez que teria privado a sua filha, menor de 12 (doze) anos, de liberdade, mantendo-a em cárcere privado. Além disto, teria se oposto à execução de ato legal mediante violência a funcionários públicos competentes para executá-los.

Conforme narra a peça acusatória, em 19/01/2022, policiais militares atendendo uma denúncia, depararam-se com o acusado privando sua filha menor de sua liberdade, valendo-se, para tanto, de 01 (um) facão e 01 (uma) faca para mantê-la refém dentro do quarto na residência onde ambos morava,

Ato contínuo, após tentativa frustrada de diálogo entre a guarnição policial e o denunciado, este tentou ferir os militares com a utilização das armas brancas supracitadas.

Com efeito, saliento que o “
o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando
houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
.
” (AgRg no HC n. 725.636/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.)

Na hipótese, ao contrário do sustentado pelo impetrante, não se verifica a ilegalidade das provas obtidas até o momento. Isto porque, consoante se verifica dos relatos dos policiais que atenderam a ocorrência, os policiais, após receberem denúncia de que o acusado manteria a sua filha em cárcere privado, dirigiram-se até a residência do réu e este ameaçou a guarnição com um facão, de modo que foi necessário o uso da força para imobilizar o acusado e retirar a filha menor do local.

Confira-se, a propósito, o depoimento prestado pelo SGT/PMES Marcelo Firmino de Souza (p. 02 – ID nº 3664848):

QUE a guarnição do declarante foi acionada para atender uma ocorrência de um homem com problemas mentais, de posse de uma faca e um facão supostamente mantendo a filha de 12 anos em cárcere privado; QUE no local, Vila Marinho, próximo ao Posto de Saúde, Água Doce do Norte, a residência estava completamente fechada; QUE segundo informações, apenas o suspeito e a vítima estavam dentro da residência, pois os pais da adolescente são separados;
QUE a tentativa de diálogo falhou, pois o suspeito se apossou de uma faca e um facão e partiu para cima da guarnição com o intuito de ferir um militar; QUE, para repelir possível agressão letal (com uso de objetos cortantes) foi necessário efetuar dois disparos de arma de fogo (...); QUE a menor foi retirada da residência por uma janela, enquanto a Força Tática tentava novamente a verbalização com o suspeito, que permaneceu agressivo, entretanto; QUE foi necessário o uso proporcional da força para conter o suspeito,
que acabou sofrendo uma escoriação na testa; (...)

Ora, sabe-se que, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Tema nº 280, a
“entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE nº 603.616/RO)
.

Ora, pelo narrado, verifica-se que não houve violação de domicílio, uma vez que:
a)
os policiais militares receberam denúncias de que o acusado manteria sua filha em cárcere privado com uso de faca e facão;
b)
somente após o acusado ter se valido de violência contra os policiais é que houve o ingresso no domicílio para que fosse efetuada a prisão em flagrante delito do paciente.

Além disso, sobrelevo que o delito de cárcere privado se trata de um crime permanente, o que indica que o acusado se encontrava em situação de flagrância quando abordado pelos agentes policiais.

Nessa linha:

RECURSO ESPECIAL. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. LEI DA ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NATUREZA PERMANENTE DO DELITO. QUESTÃO SUSCITADA MAS NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. 1. Hipótese em que a instância de origem incorreu em omissão quanto ao exame do caráter permanente do crime imputado ao réu, deixando de analisar a questão tanto para efeito de incidência da Lei da Anistia como para reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pois embora se tenha feito ligeira referência à "engenhosa tese do crime permanente", não discutiu o tema sustentado pelo Ministério Público.
2. Os crimes de sequestro e cárcere privado, de fato, possuem natureza jurídica de delito permanente, cujo momento consumativo, iniciado com o arrebatamento da vítima, se prolonga no tempo e perdura até o momento em que a vítima recupera a sua liberdade.
Precedentes. 3. Revela-se omisso o acórdão que não examinou a questão relativa à natureza permanente do crime imputado ao acusado, omissão não sanada com a oposição dos embargos declaratórios, razão pela qual restou malferido o art. 535, II, do Código de Processo Civil ou seu correspondente art. 619, do Código de Processo Penal. 4. Recurso provido. (REsp n. 1.557.916/PA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.)

Dessa forma, ante a aparente ausência de nulidade das provas coligidas aos autos até o momento, permanecem hígidos os fundamentos para a segregação cautelar do paciente, com base na gravidade concreta do delito a ele imputado, o que fora assentado por esta eg. Primeira Câmara Criminal ao apreciar o Habeas Corpus anteriormente impetrado em favor do paciente:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INCAPACIDADE CIVIL QUE NÃO IMPLICA INIMPUTABILIDADE PENAL. ADOÇÃO DO CRITÉRIO BIOPSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A CONCLUSÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA
. 1. Sabe-se que “o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.” (AgRg no HC n. 725.636/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.) 2. A comprovação da incapacidade civil do paciente, por si só, não autoriza o trancamento da ação penal, uma vez que o Código Penal, em seu art. 26, adotou o critério biopsicológico para aferição da imputabilidade penal, de modo que se faz necessária a realização de perícia para averiguar se, ao tempo dos fatos criminosos que lhe são imputados, o acusado era inteiramente capaz ou não de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com tal entendimento. 3. Deve-se aguardar a conclusão do incidente de insanidade mental do paciente, não sendo o habeas corpus, nesse momento, a via adequada para a discussão acerca da inimputabilidade do acusado. Precedentes. 4. Encontram-se presentes os requisitos para a segregação cautelar do paciente, ante a existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, somados a gravidade concreta dos crimes que lhe são imputados, isto é, cárcere privado supostamente praticado contra sua filha de 12 (doze) anos, mantendo-a refém dentro de um quarto, mediante ameaça exercida com o emprego de armas brancas (faca e facão). 5. Ordem denegada.

Por fim, não desconheço a conclusão do laudo pericial oriundo do incidente de insanidade mental do acusado, o qual indicou a necessidade de tratamento ambulatorial para a psicopatologia que acomete o paciente, não havendo provas de que ele não vem recebendo o tratamento adequado.

Ademais, em consulta ao sistema INFOPEN, pude observar que o acusado vem recebendo o tratamento necessário. A título de exemplificação, somente no mês de outubro, o paciente fora remetido ao Hospital e atendido 02 (duas) vezes por médica e enfermeira, tendo sido atendido, igualmente, em novembro e dezembro pelo setor de saúde do estabelecimento prisional, de modo que não se vislumbra a alegada exposição a risco a saúde do paciente.

Ante o exposto, ausente flagrante ilegalidade a ser sanada,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA AUTORIDADE COATORA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIAS DE QUE O ACUSADO MANTERIA SUA FILHA EM CÁRCERE PRIVADO. ESTADO FLAGRANCIAL. HIGIDEZ DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO À SAÚDE DO PACIENTE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. A matéria afeta a nulidade das provas obtidas não foi objeto de análise pela autoridade coatora, de modo que sua apreciação direta por este Órgão representaria indevida supressão de instância. Precedentes.

2. Sabe-se que o “
o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando
houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
.
” (AgRg no HC n. 725.636/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.)

3. Na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Tema nº 280, a
“entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE nº 603.616/RO)
.

4. Hipótese em que não se verifica que houve violação de domicílio, uma vez que: a) os policiais militares receberam denúncias de que o acusado manteria sua filha em cárcere privado com uso de faca e facão; b) somente após o acusado ter se valido de violência contra os policiais é que houve o ingresso no domicílio para que fosse efetuada a prisão em flagrante delito do paciente.

5. Ante a ausência de nulidade das provas coligidas aos autos até o momento, permanecem hígidos os fundamentos para a segregação cautelar do paciente, com base na gravidade concreta do delito a ele imputado.

6. Não se desconhece a conclusão do laudo pericial oriundo do incidente de insanidade mental do acusado, o qual indicou a necessidade de tratamento ambulatorial para a psicopatologia que o acomete, entrementes, não há prova de que ele não vem recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional.

7. Impetração não conhecida.

DECISÃO

À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.